Tribunal: CARF
Processo: 10840.721421/2009-86
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ILIANA ZAVALA DAVALOS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-19
Data de publicação: 2021-12-10

Ementa:

Inteiro teor:
S1-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10840.721421/2009-86
Recurso
Voluntário
Resolução no
1301-001.079 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
19 de novembro de 2021
Assunto
PERDCOMP
Recorrente
COMPANHIA ENERGÉTICA SANTA ELISA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do recurso em diligência.
(documento assinado digitalmente)
HEITOR DE SOUZA LIMA JUNIOR - Presidente
(documento assinado digitalmente)
LIZANDRO RODRIGUES DE SOUSA - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Giovana Pereira de Paiva
Leite, Jose Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Lucas Esteves Borges,
Rafael Taranto Malheiros, Marcelo Jose Luz de Macedo, Fellipe Honorio Rodrigues da Costa
(suplente convocado) e Heitor de Souza Lima Junior (Presidente). Ausente a conselheira Bianca
Felicia Rothschild.

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário contra Acórdão da DRJ que julgou procedente em
parte a manifestação de inconformidade que pleiteava o deferimento de Pedido de Restituição
(PER) e Declaração de Compensação (Dcomp) de crédito contra a Fazenda Pública decorrente
de saldo negativo de IRPJ do ano-calendário de 2006. Por bem resumir o litígio peço vênia para
reproduzir o relatório da decisão recorrida (e-fls. 287 e ss):
Trata o presente processo da Declaração de Compensação - DCOMP de fls. 01/10,
transmitida em 15/12/2008 através do aplicativo PER/DCOMP 3.4 e protocolizada sob
o n° 10222.84762.151208.1.7.02-7748, por meio da qual a interessada acima
identificada alega possuir crédito contra a Fazenda Pública decorrente de saldo negativo
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10840.721421/2009-86
Fl. 457
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 1301-001.079 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10840.721421/2009-86

de IRPJ do ano-calendário de 2006, no valor de R$ 5.037.866,40. Posteriormente o
contribuinte transmitiu Dcomp derivadas daquela, conforme se vê às fls. 11/30. Com tal
crédito a interessada busca extinguir por compensação débitos de IRPJ, IPI e Cofins, fls.
01/30.
Foi proferido o Despacho Decisório de fls. 150/155, o qual reconheceu parcialmente o
crédito pedido, e homologou também parcialmente a compensação declarada.
As razões para assim decidir são resumidas abaixo:
1. Informa a autoridade que o contribuinte foi intimado a apresentar alguns documentos,
conforme fls. 32/99.
2. Por meio das tabelas de fls. 148/149, a autoridade da DRF observa que as
antecipações do contribuinte que se consubstanciam em saldo negativo são referentes
pagamentos via Darf, estimativas compensadas com saldos anteriores e IRRF, conforme
DIPJ de fls. 100/113.
3. Os Darf pagos se referem aos meses de janeiro, fevereiro, julho e agosto, somando
R$ 7.027.987,28, e foram eles confirmados pela autoridade (fls. 125/131).
4. O valor de R$ 181.041,85 foi compensado mediante Dcomp (fls. 118 e 145/147).
5. Quanto ao IRRF, a autoridade verificou que R$ 491.141.,73 foram usados na
apuração mensal estimada e R$ 83.183,57 no ajuste anual, totalizando R$ 574.325,30 de
dedução a título de IRRF.
6. Quando intimado a comprovar o IRRF, o contribuinte apresentou resumo dos
rendimentos e IRRF informados em Dirf, obtido em sítio eletrônico da RFB (77/78);
contudo, aquela autoridade verificou no sistema Dirf (fls. 132/144) que do valor alegado
pelo interessado, apenas R$ 420.878,92 foram confirmados (tabela de fls. 149).
7. Informa a autoridade que o valor de R$ 103.787,58 deduzido do imposto devido a
título de operações de caráter cultural e artístico (DIPJ, fls. 113) foi glosado por falta de
comprovação documental.
8. No que toca à dedução do IRPJ devido a título de doações ao Fundo dos Direitos da
Criança e do Adolescente, num valor de R$ 25.946,90 (fls. 86/91), a autoridade da DRF
excluiu o valor R$ 10.000,00 doados à Prefeitura de Barrinha, haja vista que tal situação
não é contemplada pela legislação em vigor (art. 260 da Lei n° 8069, de 1990, c/c art.
12 da IN SRF n° 267, de 2002). Com isso, em respeito ao limite de dedução de 1% do
IR devido, o contribuinte, no entender da autoridade, só poderia deduzir o valor de R$
20.000,00.
9. Em vista dessas alterações, conforme quadro de fls. 148/149, a autoridade da DRF
recalcula o saldo negativo da interessada, o qual passa a ser de R$ 4.593.643,68, e não
de 5.037.866,40, como declarado.
10. Tal valor foi reconhecido e foram homologadas as compensações no limite desse
crédito, ensejando cobrança dos débitos, cuja compensação não foi homologada.
Manifestação de inconformidade
A interessada, por meio da peça de fls. 161/169, datada de 12/02/2010, manifestou sua
inconformidade com a decisão, alegando, em resumo:
a) que em relação à glosa de R$ 153.446,38 a título de IRRF não comprovado, reafirma
que todas as deduções a esse título estão confirmados na tabela que apresentara à
autoridade que trazia detalhadamente todo o imposto de renda retido em seu nome em
montante superior ao usado;
Fl. 458
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 1301-001.079 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10840.721421/2009-86

b) que mediante o uso de certificado digital, acessou o sítio da RFB e junta tabela dali
extraída denominada Rendimentos e IRRF informados pelas Fontes Pagadoras através
de Dirf do ano-calendário de 2006 (fls. 208);
C) que em tal tabela verifica-se que todos os valores de retenção do imposto de renda
por ela declarados na DIPJ também o foram pelas fontes pagadoras;
d) que em verdade há retenção de IR em montante maior do que ousado, conforme se vê
na tabela que apresenta (fls. 166);
e) que embora tais informações não substituam o informe de rendimentos, o fato é que
não há divergência entre o que ele declarou e as informações constantes dos sistemas da
RFB;
f) que, assim, deve ser reconhecido seu direito ao uso de R$ 574.325,30 a título de
IRRF do ano-calendário de 2006;
g) que, no que toca às deduções do imposto devido a título de operações de caráter
cultural e artístico, foram feitas quatro doações a diferentes instituições e estão todas
comprovadas mediante os Comunicados de Mecenato, conforme fls. 210/213;
h) que traz ainda os comprovantes de inscrição no CNPJ dessas entidades, fls. 215/219;
i) que, além disso, todos esses projetos foram aprovados e realizados conforme a lei,
consoante se observa na consulta ao endereço eletrônico do Ministério da Cultura, fls.
220/223;
j) que os valores doados a esse título foram estes abaixo:

k) que em vista disso só deduziu o montante de R$ 103.787 58 de modo a respeitar o
limite de dedução de 4% do IR devido, estipulado no § 1% do art. 476, do RIR, de
1999; portanto, foi correta sua dedução;
1) que, assim, é correto o seu montante de saldo negativo de IRPJ de R$ 5.037.886,40.
É o relatório.
A DRJ deferiu parcialmente a manifestação de inconformidade apresentada,
através do Acórdão 12-33.059 – 3a Turma da DRJ/RJl (e-fls. 287 e ss), reformando parcialmente
o Despacho Decisório recorrido (fls.150/155), para reconhecer ao interessado o direito creditório
adicional de R$ 103.787,58, tendo em vista entender: a) quanto ao IRRF sobre aplicações
financeiras, que o litígio se resume às “diferenças encontradas entre as valores de IRRF e suas
fontes pagadoras informados pelo interessado em sua DIPJ e em Dcomp, comparados com as
informações prestadas em Dirf por essas mesmas fontes pagadoras. Descabe a pretensão de que
Fl. 459
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 1301-001.079 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10840.721421/2009-86

possamos admitir agora, já no curso de julgamento de primeira instancia, valores outros nunca
antes informados na DIPJ, de modo a aumentarmos a dedução do IR devido”; b) quanto às
doações a título de operações de caráter cultural e artístico, dar provimento à manifestação de
inconformidade nesse ponto, de modo a aceitar a dedução de R$ 103.787,58 do IRPJ devido no
ano-calendário de 2006; c) quanto à dedução de Doação ao Fundo dos Direitos da Criança e do
Adolescente, considerar não impugnada.
Cientificado em 30/09/2010 (e-fl. 297), o contribuinte apresentou Recurso
voluntário em 28/10/2010 (e-fl. 298), em que alega:

É o Relatório.
Voto
Conselheiro Lizandro Rodrigues de Sousa, Relator.
O recurso ao CARF é tempestivo, e portanto dele conheço.
A ocorrência de crédito de IRPJ só se caracteriza na apuração ao final do período
se as antecipações efetivamente declaradas em DIPJ (estimativas e IRRF) superarem o IRPJ
incidente sobre o resultado obtido no desenvolvimento das atividades da empresa.
A teor do art. 837 do Regulamento do Imposto de Renda, RIR/1999, Decreto no
3.000/99, todo o IRRF de que seja beneficiário deve ser informado, para efeitos de restituição, na
DIPJ em que os respectivos rendimentos foram oferecidos à tributação
Dispõe o mencionado dispositivo, artigo 837 do RIR/1999, Decreto no
3.000/1999:
“Art.837.No cálculo do imposto devido, para fins de compensação, restituição ou
cobrança de diferença do tributo, será abatida do total apurado a importância que houver
sido descontada nas fontes, correspondente a imposto retido, como antecipação, sobre
rendimentos incluídos na declaração (Decreto-Lei no 94, de 30 de dezembro de 1966,
art. 9o)”.
Fl. 460
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 1301-001.079 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10840.721421/2009-86

Ou seja, o sujeito passivo tem direito de deduzir o imposto retido pelas fontes
pagadoras incidentes sobre receitas auferidas e oferecidas à tributação, do valor do imposto
devido ao final do período de apuração. As diferenças confirmadas pela DRJ foram:
Declarante (CNPJ)ContribuinteConfirmadoDiferenças
00.000.000/0978-4594.276,9686.183,53 8.093,43
07.450.604/0001-89112.524,380,00112.524,38
60.701.190/0001-0432.828,630,00 32.828,63
TOTAL153.446,38
Estas diferenças de IRRF foram as mesmas que foram negadas pelo Despacho
Decisório (DD), que assim motivou o indeferimento (e-fl. 165):
Em atendimento à intimação, o contribuinte não apresentou os informes de rendimentos,
mas apenas uma tabela com os valores declarados em DIRF (fls. 77 a 79). Em consulta
ao sistema DIRF (fls. 132 a 144), verificou-se que, do valor de R$ 574.325,30 declarado
pelo contribuinte, apenas R$ 420.878,92 foi confirmado em DIRF (tabela de fl. 149).
Assim, do total declarado pelo contribuinte de R$ 574.325,30, apenas o valor de R$
420.878,92 foi confirmado pela RFB como IRRF a título de antecipação, e este foi o
valor deferido como dedução de IRRF na apuração total.
Os valores de IRRF que foram considerados pelo DD estão resumidos na tabela
referida (fl. 149):

A Recorrente anexa a seu Recurso Voluntário demonstrativos de retenção no
intuito de comprovar as antecipações não reconhecidas (e-fls. 303/313).
Destes documentos anexados constatamos:
Declarante CNPJ 00.000.000/0978-45. Os valores totais comprovados em recurso
(R$ 75.618,91) foram considerados pelo DD (e-fl. 144) em valor superior (86.183,53).
Fl. 461
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 1301-001.079 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10840.721421/2009-86

Declarante CNPJ 07.450.604/0001-89. Os valores totais comprovados em recurso
(R$ 112.524,38) coincidem com os declarados em PERDCOMP, e não confirmados em DIRF
(fl. 149). Mas o beneficiário (CNPJ 45.373-883/0001-13) informado nos comprovantes de
retenção não é a Recorrente (CNPJ: 02.300.261/0001-52);
Declarante CNPJ 60.701.190/0001-04. Os valores totais comprovados em recurso
(R$ 32.828,63) coincidem com os declarados em PERDCOMP. O Despacho Decisório afirma
que tal valor não teria sido comprovado em DIRF, mas tal comprovação pode ser aferida nos
comprovantes anexados pela Unidade de Origem (e-fl. 156). Na tabela resumo anexa ao DD (e-
fl. 149) consta outro CNPJ declarante.
Adicione-se que em memoriais (e-fls. ) a Recorrente adiciona às provas já
juntadas novos elementos sobre os mesmos fatos (retenções) que podem esclarecer a procedência
(ou não) do crédito. Alega:
III – DAS RETENÇÕES DE IRRF QUE COMPUSERAM O SALDO NEGATIVO E
QUE FORAM INDEVIDAMENTE GLOSADAS
Em linha com o que foi exposto no próprio Acórdão (fls. 287/293) combatido pelo
Recurso Voluntário (fls. 298/301), as glosas efetuadas pela D. Autoridade Fiscal quanto
às parcelas de IRRF dizem respeito a apenas três fontes retentoras, quais sejam:

Ocorre que a documentação acostada aos autos com o Recurso Voluntário (fls.
303/313), houve nítidos equívocos menores que levaram à não visualização das
retenções em questão pelos sistemas da Receita Federal do Brasil – especialmente
daquelas efetuadas pelo BicBanco e pelo Banco Itaú.
Com relação às retenções do Banco do Brasil, os comprovantes foram juntados às fls.
303/305, como se vê do exemplo abaixo:

Fl. 462
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 da Resolução n.o 1301-001.079 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10840.721421/2009-86

Ante prova cabal dessas retenções, de rigor o reconhecimento do saldo negativo a elas
referente.
Quanto ao BicBanco, vê-se que houve um equívoco na informação prestada pela fonte
retentora quanto ao seu beneficiário, eis que as retenções foram informadas como se
efetuadas em face do beneficiário “CASE - Comercial Agroindustrial Sertãozinho
Ltda.”, de CNPJ 45.373.883/0001-13 (fls. 306/311):

Ocorre que aquelas retenções jamais poderiam ser feitas em benefício da “CASE -
Comercial Agroindustrial Sertãozinho Ltda.” (CNPJ 45.373.883/0001-13), eis que todas
elas foram realizadas após a baixa de seu CNPJ por incorporação pela “CESE -
Companhia Energética Santa Elisa”, de no 02.300.261/0001-52, que ocorreu em 05 de
janeiro de 2006 – cf. Doc. 05.
Ora, é cediço que retenções efetuadas em favor de empresa incorporada e após a
incorporação devem ser reconhecidas à incorporadora, eis que ela é sucessora de pleno
direito da incorporada. Isto já foi reconhecido por este Egrégio Conselho em casos
análogos ao presente:
“SALDO NEGATIVO DE IRPJ. RETENÇÕES NA FONTE. COMPROVAÇÃO.
DIRF EM NOME DA INCORPORADA.
Comprovada em parte a existência de retenções de imposto de renda na fonte por
aplicações financeiras após o evento sucessório, tendo a instituição financeira emitido
DIRF em nome da empresa incorporada, tais retenções pertencem de pleno direito à
sucessora. Assim, deve ser reconhecido o direito creditório correspondente no saldo
negativo de IRPJ ao final do período de apuração.” [Grifos não constam do original]
(Acórdão no 1301-00.220, Processo no 11831.000311/00-59, 3a Câmara da 1a Turma
Ordinária da 1a Seção de Julgamento do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais,
Julgamento em 05 de novembro de 2009)
Logo, é indubitável que a integralidade das retenções feitas pelo “BicBanco” no ano-
calendário de 2006 e informadas em DIRF como tendo a “CASE – Comercial
Agroindustrial Sertãozinho Ltda.” (CNPJ 45.373.883/0001-13) por favorecida, em
verdade, devem ingressar no cômputo do saldo negativo da ora Peticionária.
Por fim, quanto às retenções do Banco Itaú BBA, a razão da divergência entre os
valores creditados e aqueles reconhecidos pela D. Autoridade Fiscal foi o equívoco na
informação do CNPJ da fonte retentora quando do preenchimento das declarações pela
Peticionária, eis que a retenção não realizada pelo CNPJ no 60.701.190/0001-04 (que
pertence ao “Itaú Unibanco S/A”), mas, sim, pelo CNPJ no 17.298.092/0001-30 (“Banco
Itaú BBA S/A”), como se vê às fls. 312/313:
Fl. 463
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 da Resolução n.o 1301-001.079 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10840.721421/2009-86

Também esta sorte de equívoco não é novidade a este Egrégio Conselho, sendo clara a
jurisprudência no sentido da superação do equívoco na indicação do CNPJ, vez que
demonstradas as retenções:
“Assunto: Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF
Data do fato gerador: 10/12/1997
Ementa: IRRF. AUTUAÇÃO POR FALTA DE RECOLHIMENTO. ERRO DE FATO
COMPROVADO.
RECOLHIMENTO
COMPROVADO.
CNPJ
PREENCHIDO
INCORRETAMENTE.
Considera-se comprovado o recolhimento efetuado com erro na identificação do CNPJ
quando inequívoco o erro cometido, razão para excluir estes valores do lançamento.”
[Grifos não constam do original
(Acórdão no 2102-003.301, Processo no 10855.003086/2002-03, 1a Câmara da 2a Turma
Ordinária da 2a Seção de Julgamento do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais,
Julgamento em 12 de março de 2015)
Logo, também as retenções feitas pelo “Banco Itaú BBA S/A” devem ser contabilizadas
para a formação do saldo negativo, superando-se o equívoco na indicação de seu CNPJ
por parte da Peticionária.
IV – PEDIDOS
Ante todo o exposto e em linha com as razões oportunamente apresentadas em
Memoriais de Julgamento, vem a Peticionária colacionar os documentos societários
atinentes à sua sucessão (Docs. 01 a 05), e reiterar a integralidade das razões recursais já
expostas, pugnando pelo reconhecimento das retenções acima explanadas.
Mas é importante certificar-se sobre o eventual equívoco na informação prestada
pela fonte retentora Bicbanco quanto ao real beneficiário: as retenções foram informadas como
se efetuadas em face do beneficiário “CASE - Comercial Agroindustrial Sertãozinho Ltda.”, de
CNPJ 45.373.883/0001-13 (fls. 306/311), mas a Recorrente alega que as retenções foram
realizadas após a baixa de seu CNPJ por incorporação pela “CESE - Companhia Energética
Santa Elisa”, CNPJ de no 02.300.261/0001-52, que teria ocorrido em 05 de janeiro de 2006.
Resta também importante verificar se os comprovados como retidos pelo Banco
do Brasil (fls. 303/305) e pelo Itaú (fls. 312/313) foram (ou não) contabilizados naqueles já
reconhecidos e se os rendimentos correspondentes foram incluídos na receita tributada na DIPJ
do ano-calendário de 2006.
Fl. 464
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 da Resolução n.o 1301-001.079 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10840.721421/2009-86

Desta forma voto por converter o julgamento em diligência para que a Unidade de
Origem avalie a procedência das alegações do Recorrente, podendo intimá-lo se necessário, e:
a) manifeste-se sobre a alegação da Recorrente sobre o eventual equívoco na
informação prestada pela fonte retentora Bicbanco quanto ao real beneficiário: as retenções
foram informadas como se efetuadas em face do beneficiário “CASE - Comercial Agroindustrial
Sertãozinho Ltda.”, de CNPJ 45.373.883/0001-13 (fls. 306/311), mas a Recorrente alega que as
retenções foram realizadas após a baixa de seu CNPJ por incorporação pela “CESE - Companhia
Energética Santa Elisa”, CNPJ de no 02.300.261/0001-52, que teria ocorrido em 05 de janeiro de
2006.
b) Manifeste-se sobre os comprovados que comprovariam os valores retidos pelo
Banco do Brasil (fls. 303/305) e pelo Itaú (fls. 312/313), se foram (ou não) contabilizados
naqueles já reconhecidos e se os rendimentos correspondentes foram incluídos na receita
tributada na DIPJ do ano-calendário de 2006.
c) Resuma a conclusão da diligência em relatório circunstanciado;
d) Dê ciência ao recorrente do relatório citado em seu atual domicílio tributário;
e) Retorne os autos a este CARF

(documento assinado digitalmente)
Lizandro Rodrigues de Sousa

Fl. 465
DF CARF MF
Documento nato-digital